Tribunal: TJBA
Processo: 8068127-96.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068127-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS RIBEIRO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança ao reconhecer a decadência do direito de impetração. A impetrante, policial militar transferida para a reserva remunerada com proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, pleiteia a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, correspondente ao referido posto, sustentando que a Administração Pública deixou de efetuar o pagamento da vantagem em seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão mandamental está sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; (ii) estabelecer se a policial militar inativa possui direito à implantação da GCET no percentual de 125%, com base no posto de 1º Tenente utilizado para cálculo de seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão da Administração Pública no pagamento da GCET configura relação jurídica de trato sucessivo, pois a lesão ao direito do servidor se renova mensalmente com o pagamento dos proventos em valor inferior ao devido. Nas hipóteses de obrigação de trato sucessivo, não há falar em decadência do direito de impetração do mandado de segurança, uma vez que o prazo renova-se continuamente enquanto persistir a omissão administrativa. A inexistência de negativa formal do direito pela Administração afasta a prescrição do fundo de direito, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. A existência de mandado de segurança coletivo não induz litispendência em relação à ação individual proposta por integrante da categoria, conforme previsão do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 104 do CDC. A alegação de ausência de prova pré-constituída não se sustenta quando a inicial está instruída com documentos aptos à demonstração da situação funcional do impetrante e da controvérsia jurídica, sendo a análise do direito vindicado matéria de mérito. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), prevista na Lei Estadual nº 7.990/2001 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, adquiriu caráter genérico ao ser concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, configurando reajuste geral de remuneração. A regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares inativos a extensão das vantagens concedidas aos servidores em atividade, inclusive gratificações de natureza genérica. Demonstrado que os proventos da impetrante são calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, impõe-se o reconhecimento do direito à percepção da GCET no percentual de 125%, correspondente ao referido posto. Os efeitos financeiros da decisão em mandado de segurança devem produzir efeitos a partir da impetração, vedada a cobrança de parcelas pretéritas na via mandamental, conforme as Súmulas 269 do STF e 271 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão administrativa no pagamento de vantagem remuneratória caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, afastando a decadência para a impetração de mandado de segurança. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), quando concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, possui natureza genérica e é extensível aos inativos com fundamento na paridade remuneratória. O policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto de 1º Tenente faz jus à percepção da GCET no percentual de 125%, correspondente ao referido posto. Em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais da condenação produzem efeitos a partir da impetração, sendo vedada a cobrança de parcelas pretéritas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §4º, 22, §1º, 23 e 25; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 121; Resolução COPE nº 153/2014; CDC, art. 104; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 105; STF, Súmula 269; STF, RE nº 870.947 (Tema 810 da repercussão geral); TJBA, MS nº 8025897-39.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 17.03.2025; TJBA, EDcl no MS nº 8032954-45.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 16.11.2025. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno para anular a decisão monocrática de ID 86327096 e, em sede de julgamento de mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, à unanimidade de votos, determinando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do impetrante, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.